Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-43.2018.8.11.0045
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003776-43.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[DIVINO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 650.790.191-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0049-68 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95.

Com efeito, tendo em vista que a parte reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 c/c o Enunciado 28 do FONAJE).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anular a sentença e devolver os autos para realização de nova audiência, uma vez que
a Douta Defensora Pública informou nos autos que não conseguiu contato com o Recorrente, requerendo a intimação pessoal deste, a fim de que tomasse conhecimento da designação da audiência de conciliação.

Alegou que
o petitório supra não fora analisado, bem como que não houve expedição de mandado de intimação para o Recorrente, ocasião em que restou prejudicada a intimação pessoal para comparecer à audiência.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1003776-43.2018.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:

DIVINO DE SOUZA FERREIRA

Recorrid
o
:
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI

Juíza -
1
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
04/08/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DO AUTOR/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o Recorrido DIVINO DE SOUZA FERREIRA postula indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de viagem de ônibus contratada junto à empresa Recorrida.

2.
In
casu
,
o Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente. Demais disso, não houve qualquer justificativa para a sua ausência.

3. Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).

4. E como cediço, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal nos termos do art. 5.º, da Lei n.º 11.419/2006.

5. Inexistindo justificativa para a ausência da Autora/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95
c/c Enunciado
28 do FONAJE.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação
indenizatória
na qual
o
Recorr
ido

DIVINO DE SOUZA FERREIRA

postula
indenização por danos materiais e morais,
em razão d
e cancelamento de viagem de ônibus contratada junto à empresa Recorrida
.

O juízo de origem
extinguiu o
processo
, sem resolução de mérito, em razão da ausência do demandante na audiência de conciliação, nos termos a
rtigo 51, inciso I, da
L
ei n. 9.099/95.

Inconformad
o
,
o
Recorr
ido

DIVINO DE SOUZA FERREIRA
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela reforma da sentença
. Argumenta que é representado pela Defensoria Pública, sendo que antes da sessão de conciliação, o defensor peticionou requerendo a sua intimação pessoal, o que não fora observado. Assim, requer a devolução do feito à origem, para regular processamento.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
03/03/2020
, sendo que
a
d. relator
a
votou no sentido
prover o
recurso inominado
,
reformando
a sentença pro
ferida

nos autos
, seguintes termos:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento, com a designação de nova audiência de conciliação e intimação pessoal do
promovente.”

Pedi vistas
para melhor analisar os autos.

E

após uma análise mais
acurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, peço vênia
à
dout
a
Relator
a
para divergir do posicionamento adotado, mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).

E como cediço, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal nos termos do art. 5.º, da Lei n.º 11.419/2006.

Inexistindo justificativa para a ausência do Autor/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/
c
Enunciado 28 do FONAJE.

Sobre o tema, já se manifestou essa E. Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEPRESSÃO. SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente JAIR DE SIQUEIRA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pretende seja o ente público demandado compelido ao fornecimento do fármaco VENLAFAXINA, haja vista que é diagnosticado com depressão e quadro de dor crônica refratária à terapia medicamentosa convencional, disponibilizada pelo SUS.

2. O Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente. Demais disso, não houve qualquer justificativa para a sua ausência.

3. Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).

4. E como cediço, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal nos termos do art. 5.º, da Lei n.º 11.419/2006.

5. Inexistindo justificativa para a ausência do Autor/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/
c
Enunciado 28 do FONAJE.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente JAIR DE SIQUEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil. (Recurso Inominado: 1001007-68.2016.8.11.0001. Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA. Data do Julgamento: 05/11/2019).

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno o Recorrente
DIVINO DE SOUZA FERREIRA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
2
.
ª VOGAL

Recurso Inominado:

1003776-43.2018.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:

DIVINO DE SOUZA FERREIRA

Recorrid
o
:
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI

Juíza -
1
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
04/08/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DO AUTOR/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o Recorrido DIVINO DE SOUZA FERREIRA postula indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de viagem de ônibus contratada junto à empresa Recorrida.

2.
In
casu
,
o Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente. Demais disso, não houve qualquer justificativa para a sua ausência.

3. Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).

4. E como cediço, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal nos termos do art. 5.º, da Lei n.º 11.419/2006.

5. Inexistindo justificativa para a ausência da Autora/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95
c/c Enunciado
28 do FONAJE.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação
indenizatória
na qual
o
Recorr
ido

DIVINO DE SOUZA FERREIRA

postula
indenização por danos materiais e morais,
em razão d
e cancelamento de viagem de ônibus contratada junto à empresa Recorrida
.

O juízo de origem
extinguiu o
processo
, sem resolução de mérito, em razão da ausência do demandante na audiência de conciliação, nos termos a
rtigo 51, inciso I, da
L
ei n. 9.099/95.

Inconformad
o
,
o
Recorr
ido

DIVINO DE SOUZA FERREIRA
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela reforma da sentença
. Argumenta que é representado pela Defensoria Pública, sendo que antes da sessão de conciliação, o defensor peticionou requerendo a sua intimação pessoal, o que não fora observado. Assim, requer a devolução do feito à origem, para regular processamento.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
03/03/2020
, sendo que
a
d. relator
a
votou no sentido
prover o
recurso inominado
,
reformando
a sentença pro
ferida

nos autos
, seguintes termos:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento, com a designação de nova audiência de conciliação e intimação pessoal do
promovente.”

Pedi vistas
para melhor analisar os autos.

E

após uma análise mais
acurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, peço vênia
à
dout
a
Relator
a
para divergir do posicionamento adotado, mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).

E como cediço, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal nos termos do art. 5.º, da Lei n.º 11.419/2006.

Inexistindo justificativa para a ausência do Autor/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/
c
Enunciado 28 do FONAJE.

Sobre o tema, já se manifestou essa E. Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEPRESSÃO. SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente JAIR DE SIQUEIRA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pretende seja o ente público demandado compelido ao fornecimento do fármaco VENLAFAXINA, haja vista que é diagnosticado com depressão e quadro de dor crônica refratária à terapia medicamentosa convencional, disponibilizada pelo SUS.

2. O Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente. Demais disso, não houve qualquer justificativa para a sua ausência.

3. Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).

4. E como cediço, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal nos termos do art. 5.º, da Lei n.º 11.419/2006.

5. Inexistindo justificativa para a ausência do Autor/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/
c
Enunciado 28 do FONAJE.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente JAIR DE SIQUEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil. (Recurso Inominado: 1001007-68.2016.8.11.0001. Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA. Data do Julgamento: 05/11/2019).

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno o Recorrente
DIVINO DE SOUZA FERREIRA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
2
.
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020